Tribunal: TJBA
Processo: 8116044-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116044-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARCELA MOREIRA VILAS BOAS Advogado(s):EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA POR INADIMPLEMENTO. SANÇÃO PEDAGÓGICA ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar instituição de ensino ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão da negativa de renovação de matrícula por suposto débito. Em preliminar, a apelada suscitou intempestividade do recurso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é tempestiva; (ii) verificar a licitude da negativa de renovação de matrícula por inadimplemento e o consequente dever de indenizar; e (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de dano moral e o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação foi corretamente observado, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos causados ao consumidor. 5. A negativa de renovação de matrícula por inadimplemento configura sanção pedagógica vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/1999, além de prática abusiva à luz do art. 42 do CDC. 6. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa da aluna e implicou indevida restrição ao acesso à educação. 7. O valor de R$ 12.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. 8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC. 9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8116044-79.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA, e, como apelada, MARCELA MOREIRA VILAS BOAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.